Tribunal: STF
Processo: Rcl 40989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19). DECRETO AMAZONENSE N. 4.795/2020. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA. DECRETO FEDERAL N. 10.344/2020. DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCAIS. DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA DA REABERTURA DE SALÃO DE BELEZA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672/DF: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Amazonas, em 25.5.2020, contra a seguinte decisão proferida pela juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública de Manaus no Mandado de Segurança n. 0661566-12.2020.8.04.0001, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF:
    “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Sempre Bella Centro de Beleza Eirelli em virtude de ato supostamente ilegal do Secretário Municipal de Saúde e da Diretora da Visa Manaus, qualificados à fl. 01. 
    Em apertada síntese, aduz a Impetrante que no dia 16 de maio de 2020, enquanto organizava seu estabelecimento para reabertura, foi surpreendida com uma fiscalização da Visa Manaus sob o fundamento de que não poderia reabrir o salão de beleza, haja vista o Decreto Municipal nº 4795/2020 proibir suas atividades. 
    Com fundamento no Decreto Federal nº 10.344/2020, o qual considera salões de beleza como atividades essenciais, vem a Juízo requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do Auto de Infração, autorizando o funcionamento da Impetrante, desde que atendidas as exigências da OMS e ANVISA. (…)
    Analisando o conjunto probatório, percebo que a fundamentação da pretensão subjetiva invocada pela Impetrante, bem como os documentos trazidos como parte integrante da inicial, demonstram, pelo menos à primeira vista, a plausibilidade para concessão da medida. Isto porque se observa, pelo Decreto Federal nº 10.344/2020, que salões de beleza são considerados como atividades essenciais, razão pela qual, pelo menos em análise sumária, seu funcionamento está autorizado. 
    Portanto, sem maiores delongas, vejo que busca a Impetrante a simples aplicabilidade do decreto federal que trata acerca da matéria. (…)
    Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR requerida, determinando a SUSPENSÃO dos efeitos do Auto de Infração nº 34905/2020, AUTORIZANDO o funcionamento da Impetrante” (fls. 41-42, doc. 3). 
    2. Na presente reclamação, a Defensoria Pública do Amazonas afirma que, ao conferir ao Decreto federal n. 10.344/2020 preponderância sobre o ato normativo local (Decreto amazonense n. 4.795/2020), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF.
    Argumenta dispor de legitimidade para a propositura da presente ação em defesa de interesses difusos e coletivos da população amazonense, especialmente diante do quadro de acentuada disseminação da doença no Estado e saturação do sistema público de saúde, do qual depende a população mais carente do Estado.
    Sustenta estar “o ato decisório reclamado, em total descompasso com as medidas restritivas de prevenção e disseminação do novo Coronavírus, adotadas pelo Estado do Amazonas e pelo Município de Manaus, no âmbito de suas competências concorrente e suplementar, [ao] possibilit[ar] o restabelecimento da execução de serviço de Salão de Beleza” (fl. 7).
    Defende que o “afrouxamento das medidas restritivas, impostas pela autoridade competente, sobretudo quando, a cada dia, se ultrapassa o recorde de confirmação de casos, (...) termina por afetar a coletividade mais vulnerável da cadeia produtiva do segmento autorizado, com violação à autoridade do STF[, pois esses] indivíduos, caso venham a contrair o vírus, não só estarão impedidos de recorrer ao SUS, totalmente saturado, como ainda poderão ser exponencial vetor de disseminação aos demais sujeitos que com eles se relacionem” (fl. 7).
    Pondera que “o ato reclamado abre margem para a criação de um arriscadíssimo precedente, possibilitando que outros estabelecimentos da mesma área comercial, ou, também, do ramo de academias, voltem a funcionar, afrontando as medidas de restrição impostas pelas autoridades locais, que detém amplo domínio a respeito das especificidades, particularidades, diagnósticos e dados sobre leitos ou equipamentos disponíveis na região, possuindo, portanto, melhores condições de avaliar as providências a serem empregadas” (fls. 7-8).
    Assinala que a “inexistência de coordenação e uniformidade políticas para debelar a crise médico-sanitária, redundou na aviação, na ADPF n.º 672/DF, (…) a fim de que (...) fosse determinado, ao Chefe de Estado, o respeito às determinações dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração’” (fl. 9).
    Enfatiza ter o Ministro Alexandre de Moraes deferido a medida cautelar naquela ação, fazendo constar na “parte dispositiva da decisão, que o Supremo Tribunal Federal, liminarmente, assegurou o exercício das competências concorrente dos governos estaduais e suplementar dos governos municipais, para a imposição ou manutenção de medidas – inclusive, fazendo-se expressa menção às restrições de comércio –, independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário” (fl. 11).
    Destaca ter-se assentado que as “opções restritivas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, efetivadas pelos Municípios e Estados, dentro dos seus respectivos espectros de competência e territórios, devem prevalecer, não sendo possível que qualquer ato da União, de maneira unilateral, possa afastá-las” (fl. 12).
    Após detalhar os atos normativos expedidos pelo Amazonas, nos quais as atividades dos salões de beleza não estariam contemplados, destaca que o “ato ora reclamado contrariou a autoridade da decisão liminar, prolatada na ADPF n.º 672/DF, uma vez que o exercício das competências concorrente e suplementar, adoção ou manutenção de medidas restritivas, foi desabonado, diante de vindoura edição de ato normativo federal em contrário” (fl. 21).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do ato judicial impugnado, que autorizou o imediato funcionamento de salão de beleza, em total descompasso com as medidas restritivas empregadas, pelo Estado do Amazonas e pela Prefeitura de Manaus, a fim de conter a contaminação do novo Coronavírus” (fl. 28).
    Pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. De se registrar, inicialmente, a impertinência da prevenção suscitada ao Ministro Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672, pois a decisão invocada como paradigma de descumprimento é dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Em casos como o que se apresenta, o Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe ser livre a distribuição da reclamação:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
    Assim, inexiste a prevenção suscitada.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 0661566-12.2020.8.04.0001, o juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública de Manaus/AM teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. O Ministro Alexandre de Moraes, em 8.4.2020, deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 672/DF, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra “atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Coronavírus)” assentando:
     “Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos (…) Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (DJe 14.4.2020).
    7. Por essa decisão, afirmou-se a impossibilidade jurídica de União editar normas e afastar normas estaduais, municipais e distritais dirigidas ao enfrentamento da pandemia desencadeada pelo Covid-19, editadas no exercício de sua competência constitucional e nos limites de seus territórios. Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, na decisão apontada como paradigma de descumprimento não se traçaram critérios para solução de eventuais conflitos de competência, tampouco se estabeleceu regra de preponderância em favor da legislação estadual. 
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora